Tribunal: TJPA
Processo: 0000194-62.2010.8.14.0073
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0000194-62.2010.8.14.0073
ORIGEM: VARA ÚNICA DE RUROPOLIS
RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR CARVALHO
REPRESENTANTE: PLINIO TSUJI BARROS (DEFENSOR)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ART. 121, § 2º, INCISO II E 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
DA ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDENTE.
ADMITIR A PRONÚNCIA COM BASE EM INDÍCIOS COLHIDOS DURANTE A FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIGURA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP, EIS QUE A PRONÚNCIA CONFIGURA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO PROFERINDO JUÍZO DE CERTEZA, NECESSÁRIO PARA A CONDENAÇÃO, RAZÃO PELA QUAL A VEDAÇÃO EXPRESSA NO ARTIGO SUPRA NÃO SE APLICA À HIPÓTESE DOS AUTOS. SENDO A PRONÚNCIA UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, BASTA QUE O JUIZ SE CONVENÇA DE SUA MATERIALIDADE, QUE RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS; QUANTO À AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e

vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº. 0000194-62.2010.8.14.0073
ORIGEM: VARA ÚNICA DE RUROPOLIS
RECORRENTE: JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO
REPRESENTANTE: PLINIO TSUJI BARROS (DEFENSOR)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto Pela Defensoria Pública, em favor de
JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rurópolis que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia (fls. 03/04), em 01/12/2009, por volta das 09:00,
José de Ribamar Carvalho
tentou ceifar a vida da vítima mediante golpes de facão por todo o corpo, não tendo logrado êxito em seu intento por motivo alheio à sua vontade, qual seja, a intervenção de terceiros para prestar socorro.

Conforme apurado, o crime fora motivado pelo fato de que o ora recorrente estava foragido do presídio de Itaituba e, à época, encontrava-se amigado com uma senhora da cidade de Rurópolis. Devido a este fato, a vítima o ameaçou de contar toda a verdade à sua companheira, fazendo com que José de Ribamar praticasse o crime, na modalidade tentada. O motivo do crime é considerado fútil, uma vez que não tolerado pela sociedade.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, inciso II c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Às fls. 29, recebida a denúncia;

À fl. 103, Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima Nedy flores da Silva;

À fl. 105, Mídia Óptica referente ao interrogatório do réu (fl. 74);

Às fls. 149/153, Memoriais Finais do MP;

Às fls. 154/157, Alegações Finais da Defensoria;

Às fls. 164/165, proferida a Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, fls. 172/175, requereu a defesa a reforma da decisão de Pronúncia para que seja decretada a absolvição do réu José Ribamar Carvalho.

Em contrarrazões, às fls. 177/182, o Ministério Público requereu o
CONHECIMENTO
e, no mérito, o
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo recorrente, mantendo-se integralmente a decisão de 1º Grau que o pronunciou.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, manifestou-se, às fls. 190/192, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, devendo ser mantida a sentença de pronúncia, em todos os seus termos, para que
José de Ribamar Carvalho
seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto Pela Defensoria Pública, em favor de
JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Rurópolis que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II, c/c 14, II, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

MÉRITO
: Almeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que seja decretada a absolvição do réu, sob a alegação de não haver nenhuma prova testemunhal para delinear autoria, visto que as testemunhas não foram ouvidas em Juízo. Não lhe advém razão.

Como bem assinalou o Juízo de Pronúncia, admitir a pronúncia do acusado com base em indícios colhidos durante a fase inquisitorial não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não proferindo juízo de certeza, necessário para a condenação, razão pela qual a vedação expressa no artigo supra não se aplica à hipótese dos autos.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017).
2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Assim, admitida a utilização de elementos informativos da fase investigatória para fundamentar a pronúncia, considero que os depoimentos prestados pela vítima (fl. 10) e pelas testemunhas (fls.12 e 16), uníssonos ao apontar o réu como sendo o responsável por desferir múltiplos golpes de facão contra a Sra. Nedy, consubstanciam indícios suficientes de que este fora o autor do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada.

Ademais, o depoimento prestado em Juízo pelo recorrente revela-se contraditório, uma vez que ao negar a autoria do crime alegou não conhecer ou saber quem é a vítima, entretanto, afirmou que estava foragido à época dos fatos e sua condenação se deu nos autos de um processo ao qual respondeu junto com a vítima, no qual figurava como autor do crime e ela figurava como mandante.

Quanto à materialidade, esta se mostra evidenciada através do Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado às fls. 103, o qual atesta que
Nedy Flores da Silva
fora vítima de múltiplos ferimentos perfuro cortantes no rosto, braços e ombro.

De mais a mais, como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia os acusados para que possam ser submetidos a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.
§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

¿
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
¿. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos indícios de autoria e materialidade autorizam a pronúncia do réu quanto ao crime de homicídio qualificado na modalidade tentada.

Nesse passo, pronunciou o magistrado
a quo
, o acusado José de Ribamar Carvalho, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas dos arts. 121, § 2º, II c/c 14, II, ambos do CPC.

Ressalto que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos o apontam como autor da empreitada criminosa.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO. Código de processo penal brasileiro anotado
)
é taxativo quanto à matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

¿...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
¿.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação sendo, portanto, cabível no presente caso onde não verifico a presença de pressuposto a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, uma vez que há dúvidas acerca de sua inocência, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas suficientes da materialidade e indícios de autoria e que tais não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstancias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de 1º Grau está impedido de se manifestar sobre impronúncia.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia não exige certeza quanto a acusação, tendo como requisito apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. Nesse momento processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, ou seja, existindo indícios suficientes de autoria, deve o juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Tribunal do Júri, sem que se exija um juízo de certeza a respeito da sua culpabilidade.
3. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Sala de sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, em Manaus. (TJ-AM - RSE: 02233655020198040001 AM 0223365-50.2019.8.04.0001, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 11/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/05/2020) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO ? CORRUPÇÃO DE MENOR - DECISÃO DE PRONÚNCIA ? INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DEFINITIVO DA MATÉRIA.
Existindo indícios suficientes de autoria que apontam para a possível ocorrência do delito, a pronúncia do réu se impõe para julgamento perante o Tribunal do Júri. (...)
A decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime. (TJ-PA - RSE: 00017578420158140051 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/08/2019) (GRIFEI).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICIDIO QUALIFICADO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA ? INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO DEFINITIVO DA MATÉRIA
. Existência de indícios suficientes da materialidade e autoria, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência para tanto (art. 5º, XXXVIII, d, da CR/88), sendo imperativa a pronúncia do réu (art. 413 do CPP). A lei processual penal veda o aprofundamento da análise do mérito por parte do juiz quando prolata a sentença de pronúncia, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri. Evidenciados materialidade do crime e indícios de autoria da conduta denunciada, diante dos elementos de convicção trazidos aos autos, deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido ao julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, onde as teses absolutórias e desclassificatórias poderão ser analisadas.
Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime. (TJ-PA - RSE: 00139510220168140401 BELÉM, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 22/08/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 26/08/2019) (
GRIFEI
).

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas, lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos, recomendado ao Juízo da Vara Única de Rurópolis que não olvide empenho para o breve julgamento do caso pelo TRIBUNAL DO JÚRI, tendo em vista a delonga da instrução processual.

É como voto.
Belém/PA, 31 de agosto de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora